Tribunal: TJES
Processo: 5002349-29.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002349-29.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (2)
RECORRIDO: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI e outros
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, o magistrado sentenciante reconheceu o dever de indenizar da Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. e Webket Linhas Aereas S.A. por não terem contestado os fatos danosos reportados pelos autores que, para o Magistrado, de fato ocorreram. Ademais, reconheceu que as requeridas, sendo as recorrentes e terceira empresa KLM Cia Real Holandesa De Aviacao, compõem cadeia de fornecedores, motivo pelo qual todos são legítimas.

Ademais, o acordo realizado entre a requerida KLM Cia Real Holandesa De Aviacao e os recorridos no valor de R$ 8.000,00 foi suficiente para abarcar os danos materiais sofridos pelos recorridos. Nesse sentido, o juízo
a quo
julgou procedente em parte o pleito contido na exordial e condenou as recorrentes a indenizar os recorridos no valor de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 cinco mil reais para cada, a título de danos morais.

Irresignadas, as recorrentes, pugnaram pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, pelo julgamento improcedente da demanda e ainda, pela minoração dos danos morais.

Pois bem.

Quanto a ilegitimidade passiva, mostra-se evidente a atividade das recorrentes de oferta e venda de passagens pela internet no sistema de parceria entre as recorrentes e a empresa KLM Cia Real Holandesa De Aviavao e, com isso, assumem a responsabilidade sobre eventuais danos causados aos consumidores.

Ademais, ressalto que a responsabilidade do fornecedor do serviço é solidária pelos seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do artigo 34 do CDC.

Sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade. Destaco as jurisprudências sobre a ilegitimidade:

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Aquisição de passagens aéreas, traslado e reserva de hotel por intermédio da DECOLAR. COM. Responsabilidade solidária. Cadeia de fornecedores. Preliminar afastada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Autor que adquiriu passagens aéreas, translado e reserva de hotel, por meio de site de intermediação. Voo internacional, com destino a Londres, com escala nos Estados Unidos da América. (...) (TJSP; APL 1032742-70.2014.8.26.0002; Ac. 10829308; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Andréa Martins Retamero; Julg. 21/09/2017; DJESP 04/10/2017; Pág. 2117)

................................................................................................................

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. Relação de consumo. Cancelamento de voo sem aviso prévio. Apelada que se viu obrigada a comprar outras passagens. Fato do serviço. Apelante que integra a cadeia de fornecedores e responde solidária e objetivamente pelos danos causados. Legitimidade configurada. Exegese dos art. 7º, parágrafo único e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Causa de pouca complexidade. Verba honorária que deve ser reduzida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1006652-49.2019.8.26.0002; Ac. 12705298; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 26/07/2019; DJESP 01/08/2019; Pág. 2578)

No mérito, evidente o enquadramento do caso concreto ao artigo 14 da Lei 8.078/90, segundo o qual o fornecedor responderá pela reparação por danos relativos à prestação de serviços.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Infere-se dos autos que as partes recorrentes, em sede de contestação, não impugnaram os fatos específicos alegados na exordial, restringindo a fundamentação quanto a alegação de ilegitimidades passiva. De modo contrário, os recorridos comprovaram documentalmente os fatos narrados na exordial.

Nesse sentido, os recorrentes não comprovaram qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Tenho por configurada a falha na prestação de serviço da cadeia de fornecedores que envolve todos os requeridos, no presente momento, os dois recorrentes.

Infere-se dos autos que a compensação feita do acordo entre os recorridos e a requerida KLM Cia Real Holandesa De Aviacao supriu os danos materiais, através de interpretação do Magistrado sobre o art. 6º da LJE, além de não ser ter sido objeto específico de nenhum recurso, o que torna incontroverso. Dessa forma, cabe apenas a apreciação dos danos morais arbitrados como indenização de responsabilidade dos recorrentes.

Tenho que os fatos narrados e comprovados não se restringem ao mero aborrecimento, uma vez que os recorridos tiveram parte de sua viagem afetada o que comprometeu de forma significativa o seu planejamento. Ademais, passaram por constrangimentos em aeroporto internacional que demonstram humilhação e abalo psicológico que ultrapassam os limites do simples dissabor.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00 para cada recorrido) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e a ele

nego

provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelos recorrentes. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.